Tribunal: TJES
Processo: 5001375-78.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001375-78.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE FAVERO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais e pedido liminar, ajuizada por JOSÉ FAVERO em face de ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A – ESCELSA, aduzindo que é titular da unidade consumidora de energia elétrica sobre a qual a requerida formulou cobrança acima do que fora consumido, não sendo, na ocasião, comunicada acerca da inspeção ou mesmo da perícia que fora realizada no aparelho medidor.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, para declarar inexistente a dívida originada da revisão do consumo de energia elétrica, confirmando a liminar ao seu tempo concedida.
Por sua vez, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, há de se destacar que a ESCELSA não cumpriu com o que determina o artigo 129, §7º da Resolução nº 414 da ANEEL, haja vista que a concessionária não comunicou com antecedência de pelo menos dez dias, por escrito, o local, data e hora da realização da avaliação técnica do medidor de energia, para que pudesse exercer o seu direito de defesa administrativa.

Constata-se que relativamente à instalação de número 1255135, a irregularidade detectada pela ré diz respeito que
o medidor de energia elétrica encontrado com lacres violados e com o mancal fora da posição normal de funcionamento, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor de energia
(TOI nº 3500884).

A despeito do referido termo, não vejo no procedimento adotado o respeito ao que determina a norma legal, havendo infringência aos princípios básicos do contraditório e da ampla defesa, não cabendo à requerida, unilateralmente, impor ao consumidor a revisão das faturas.

Conforme frisado, a avaliação técnica acostada, não fora informada ao consumidor na forma preconizada pela aludida resolução.

Ademais disso, a conclusão do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), não guarda a presunção absoluta de veracidade de que não fora a energia registrada na sua totalidade.

Portanto, não pode o demandante ser penalizado em razão de conduta que se mostrou arbitrária e levada a efeito de maneira unilateral.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.